Tribunal: TJMT
Processo: 1001918-34.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001918-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), PRENOROESTE INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. - EPP - CNPJ: 24.715.815/0001-15 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), ROSELI FATIMA BENDER TAQUES - CPF: 376.347.801-97 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDES RIBEIRO TAQUES - CPF: 109.536.981-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ BENDER TAQUES - CPF: 006.820.271-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E INEXIGIBILIDADE DE ENCARGOS. DISCUSSÃO SOBRE CDI, JUROS, MULTA, METODOLOGIA DE CÁLCULO, MARCOS TEMPORAIS E ABATIMENTOS. NECESSIDADE DE RECONSTITUIÇÃO DO DEMONSTRATIVO E EXAME TÉCNICO-CONTÁBIL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. QUESTÕES EXPROPRIATÓRIAS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ A SEREM APRECIADAS NA ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou liminarmente exceção de pré-executividade, na qual se alegou excesso de execução e nulidade/inexigibilidade de encargos (CDI, juros, multa), cumulação indevida de rubricas e erros em marcos temporais, valor de partida e reposicionamento de amortizações e abatimentos.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se as alegações de excesso de execução, inexigibilidade de encargos, vícios de cálculo, divergência entre planilhas, fato superveniente e violação à boa-fé objetiva comportam apreciação em exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória.

III. Razões de decidir

3.
A devolução recursal restringe-se à verificação da adequação da exceção de pré-executividade para o exame das teses deduzidas, e não ao acerto material de cada uma delas.

4.
A exceção de pré-executividade tem cabimento restrito e pressupõe matéria cognoscível de plano, amparada em prova pré-constituída, não se prestando ao exame de controvérsia que exija reconstituição técnica do débito e contraditório.

5.
A impugnação de encargos, metodologia de cálculo, cumulação de rubricas, períodos de normalidade e mora, vencimento antecipado e reposicionamento de amortizações não se resolve por simples cotejo formal de planilhas, exigindo exame do título, das cláusulas e da evolução do saldo, com apuração técnico-contábil.

6. A constatação de divergência entre demonstrativos, ainda que documental, não conduz automaticamente à inexigibilidade das rubricas ou ao recálculo do quantum, pois impõe definir a metodologia compatível com o título e as determinações judiciais, bem como aferir impactos econômicos, providências incompatíveis com cognição sumária incidental.

6.
A invocação de boa-fé objetiva (comportamento contraditório, supressão e renúncia tácita) reclama base fática estabilizada e exame contextual do iter processual e de seus efeitos econômicos, o que não se obtém, com segurança, na via da exceção.

7. Questões relativas a ato expropriatório (adjudicação fundada em avaliação de outro processo e alegada invalidação) e pedidos sancionatórios (litigância de má-fé e honorários do art. 81 do CPC) dependem de contraditório próprio e apreciação circunstanciada, recomendando-se seu enfrentamento pelo juízo de origem e pelo meio processual adequado.

10. Ausente ilegalidade, mantém-se a rejeição liminar da exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

11.Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade restringe-se a matérias cognoscíveis de plano, com prova pré-constituída, não se prestando à revisão de encargos e à apuração de excesso dependente de exame técnico-contábil. 2. A existência de embargos à execução reforça a inadequação da via incidental para discussão de critérios de cálculo. 3. Insurgências sobre atos expropriatórios e pedidos de litigância de má-fé e honorários, com fundamento no art. 81 do CPC, exigem contraditório e apreciação na origem.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 803 e 917.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRENOROESTE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos da execução no 0000805-36.2016.8.11.0025, que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, ao fundamento, em síntese, de que as matérias suscitadas demandariam dilação probatória e, ainda, envolveriam discussão de encargos contratuais e metodologia de cálculo já submetidas (ou passíveis de submissão) à via própria, com incidência de preclusão
.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que a exceção de pré-executividade é cabível porque os pontos controvertidos seriam extraíveis do próprio acervo documental e, em parte, incontroversos, destacando divergências objetivas entre planilhas de cálculo juntadas em momentos distintos do processo, com ênfase na planilha apresentada em junho/2025 (id. 197180504), que, segundo afirma, teria introduzido critério/metodologia mais gravosa após anos de condução do feito sob parâmetros distintos.

Defende, em síntese, a nulidade/inexigibilidade de cláusulas de encargos moratórios que preveem remuneração atrelada ao CDI, juros efetivos anuais elevados e multa, ao argumento de abusividade e de cumulação indevida de encargos em lógica equivalente à comissão de permanência.

Sustenta, ainda, a incidência da boa-fé objetiva, com invocação de
venire contra factum proprium
e
supressio
, afirmando que, na inicial e por anos, a exequente teria adotado critérios distintos de atualização e remuneração (como INPC/IBGE e juros de 1% a.m.) e, apenas muito depois, passou a exigir encargos diversos, o que também ensejaria debate sobre prescrição e renúncia tácita quanto aos encargos contratuais.

Aponta equívocos na apuração do valor de partida do débito, especialmente quanto ao período considerado na normalidade e ao marco do vencimento antecipado, alegando que o cálculo inicial teria contemplado intervalo superior ao devido e, por consequência, majorado o valor antes dos abatimentos.

Alega, também, abusividade e ilicitude de encargos “inéditos” inseridos em planilha posterior, com narrativa de “juros sobre juros sobre juros”, elevando o montante executado de patamar originalmente indicado para valor significativamente maior
.

Sustenta irregularidade no reposicionamento temporal de amortização/abatimento vinculado a capital social, com impacto relevante no saldo, além de alegar cláusula potestativa e manipulação do critério de compensação.

Por fim, insurge-se especificamente contra a tentativa de adjudicação de imóvel penhorado com apoio em avaliação extraída de outro processo, a qual teria sido posteriormente suspensa e, ao final, invalidada em agravo autônomo, imputando má-fé processual à insistência na expropriação por valor inferior. Requer, ainda, a aplicação de penalidades por litigância de má-fé e a condenação em honorários adicionais, na forma do art. 81 do CPC.

Com esses fundamentos, requer, em tutela recursal, a suspensão de atos expropriatórios vinculados ao montante calculado sob o critério que afirma ter sido introduzido na planilha mais recente (id. 197180504) e, no mérito, o provimento do agravo para cassação da decisão que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade, com determinação de regular processamento e apreciação do mérito pelo juízo de origem, inclusive com enfrentamento expresso dos pedidos formulados na via incidental.

A liminar recursal foi indeferida (id. 342170373), ao fundamento de que a execução já se encontra suspensa por decisão do juízo de origem (id. 216247159), diante da necessidade de nova avaliação técnica do imóvel penhorado, o que mitiga o risco imediato de dano irreparável, e de que a controvérsia demanda exame mais detido sobre os limites da exceção de pré-executividade, a natureza dos encargos cobrados e a alegada inovação em fase posterior à dos embargos, recomendando apreciação em momento oportuno pelo colegiado.

Em contrarrazões, a agravada sustenta que a decisão deve ser mantida porque a exceção de pré-executividade foi bem rejeitada: haveria preclusão, já que a executada teria podido discutir encargos e excesso nos embargos à execução, e a via eleita seria inadequada por exigir análise técnica/perícia incompatível com cognição sumária. No mérito, defende a validade dos encargos (inclusive CDI, juros e multa), nega “comissão de permanência camuflada” e afasta supressio/venire/renúncia, afirmando que cálculos anteriores eram provisórios e que não há erro evidente nos marcos temporais e abatimentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia consiste em definir se as alegações de excesso de execução e de nulidade ou inexigibilidade de encargos podem ser apreciadas na via da exceção de pré-executividade, a qual se limita a matérias cognoscíveis de plano, com prova pré-constituída e sem necessidade de dilação probatória. Não se examina, portanto, o acerto das teses de mérito em si, mas apenas a adequação da via eleita para seu conhecimento.

A exceção de pré-executividade tem cabimento restrito: admite-se para matérias cognoscíveis de plano, com prova pré-constituída e sem necessidade de dilação. Não substitui os embargos à execução, nem se presta a resolver discussão que dependa de reconstituição do demonstrativo e exame técnico da evolução do saldo.

No caso, as teses deduzidas não podem ser dirimidas de plano, nem mediante simples cotejo entre planilhas. A apuração do alegado excesso requer a verificação de como as rubricas foram lançadas ao longo do tempo, das bases e períodos considerados, dos abatimentos, das amortizações e de marcos relevantes, como normalidade, mora e vencimento antecipado, providência que reclama exame contábil e contraditório. Assim, a matéria não comporta apreciação pela via da exceção de pré-executividade.

As alegações veiculadas nos itens “3.1” e “5.1” da insurgência, nulidade ou inexigibilidade de encargos relacionados a CDI, juros e multa, alegada comissão de permanência dissimulada, capitalização em cascata, incidência de juros moratórios sobre base já capitalizada e multa sobre montante majorado, não se resolvem pela leitura do cabeçalho das planilhas.

A apreciação dessas teses exige, além da interpretação do título e das cláusulas, verificar como as rubricas foram aplicadas ao longo do tempo, com conferência da evolução do saldo, dos abatimentos, dos períodos considerados e das bases de incidência, o que reclama apuração técnica e contraditório. Ainda que se invoquem súmulas ou precedentes, sua aplicação pressupõe identificar se houve incidência e cumulação, em quais períodos e sobre qual base, o que não se extrai de plano nesta via.

Do mesmo modo, as alegações do item “4” não traduzem erro aritmético evidente, mas divergência sobre premissas temporais, critérios e reconstituição do demonstrativo, a depender do confronto entre o cálculo, o título e os pagamentos.

Além disso, as contrarrazões informam embargos à execução, via própria para discutir excesso, encargos e critérios de cálculo, o que reforça a inadequação do uso da exceção de pré-executividade como sucedâneo. De todo modo, a pretensão deduzida demanda reconstituição técnica do débito, incompatível com a exceção.

Quanto ao alegado fato superveniente e à suposta inovação do credor em junho/2025 (arts. 374, II, e 493 do CPC), a divergência entre planilhas não conduz automaticamente à ilegitimidade do critério, à inexigibilidade de rubricas ou ao recálculo do débito. A admissão de fato documental ou incontroverso dispensa prova do fato, mas não dispensa a subsunção jurídica nem o exame de seus reflexos no quantum.

Aqui, não basta apontar a diferença: é necessário definir a metodologia compatível com o título e as determinações judiciais, identificar se a variação decorre de atualização, correção de erro material ou alteração de critério e aferir o impacto no valor exequendo. Isso pressupõe reconstituição do demonstrativo e controle técnico, incompatíveis com a cognição sumária própria da exceção de pré-executividade.

O art. 493 do CPC permite considerar fato superveniente, mas não torna resolúvel, por exceção de pré-executividade, controvérsia contábil que demanda dilação e contraditório.

Do mesmo modo, não cabe reconhecer, nesta via, renúncia tácita, supressio ou venire pela forma como as planilhas foram apresentadas. A boa-fé objetiva exige base fática definida e exame contextual do título, dos atos processuais e do impacto econômico do critério adotado, o que não se extrai de plano.

A alegação de nulidade, ainda que dita absoluta, não dispensa prova pré-constituída suficiente nem autoriza enfrentar, aqui, debate que depende de reconstrução do demonstrativo. A rejeição liminar por inadequação da via não implica falta de fundamentação.

As discussões sobre período considerado, valor de partida, marcos temporais e reposicionamento de amortizações e abatimentos igualmente não se apresentam como erro evidente, demandando conferência técnica do cálculo à luz do título e dos documentos.

Quanto à adjudicação fundada em avaliação extraída de outro processo, ainda que se alegue posterior invalidação, trata-se de matéria a ser apreciada na origem, com contraditório próprio, especialmente diante da notícia de suspensão do feito para nova avaliação.

Por fim, os pedidos de condenação por litigância de má-fé e de fixação de honorários advocatícios com base no art. 81 do CPC dependem de apuração contextual dos atos imputados, não se impondo seu reconhecimento imediato nesta sede recursal, sem prévia apreciação pelo juízo condutor da execução.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida no ponto impugnado.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026